Tribunal: TJBA
Processo: 8049283-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049283-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVERSON SOARES DOS ANJOS e outros (2)

Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO SEGUNDO PACIENTE. LITISPENDÊNCIA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROVOCAÇÃO SUFICIENTE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR À GRAVIDADE DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ESTRUTURA EMPRESARIAL DE TRÁFICO.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de dois pacientes presos em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva pelo juízo de custódia, alegando a Defesa decretação de ofício da medida cautelar em contrariedade à manifestação do Ministério Público favorável à aplicação de medidas diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura litispendência a impetração de habeas corpus quando há writ anterior tramitando sobre idêntica matéria; (ii) determinar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando o Ministério Público postula medidas cautelares diversas, configura constrangimento ilegal por atuação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir em ações distintas, impedindo o conhecimento da ordem em relação ao paciente que possui
habeas corp
us anterior tramitando sobre idêntica questão.

4. A manifestação do Ministério Público em audiência de custódia, ainda que postulando medidas cautelares diversas da prisão, constitui provocação suficiente do sistema de justiça criminal, afastando a alegação de decretação de ofício da prisão preventiva.

5. O pedido do Ministério Público de aplicação de medidas cautelares diversas não vincula o magistrado na escolha da medida adequada, cabendo ao juiz, no exercício do livre convencimento motivado, determinar a medida cautelar mais apropriada ao caso concreto.

6. A materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de aproximadamente 505 gramas de entorpecentes fracionados em 560 porções individualizadas, acompanhados de petrechos característicos do tráfico.

7. Os indícios de autoria mostram-se robustos, evidenciados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, depoimentos dos agentes policiais e interrogatório do custodiado.

8. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, evidenciando estrutura empresarial organizada para o tráfico com potencial lesivo à coletividade.

9. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora mereçam consideração, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a inadequação das medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida.

Tese de julgamento:
1. A manifestação do Ministério Público em audiência de custódia, ainda que postulando medidas cautelares diversas, constitui provocação suficiente para afastar a alegação de decretação de ofício da prisão preventiva. 2. O magistrado possui discricionariedade para escolher a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, não estando vinculado ao pedido específico do Ministério Público. 3. A expressiva quantidade de entorpecentes fracionados em múltiplas porções, acompanhada de petrechos do tráfico, evidencia estrutura empresarial organizada que justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 2º, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 234974 AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma; STJ, AgRg no RHC 176879 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; STJ, AgRg no RHC 193035 MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8049283-64.2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel.
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO
e como pacientes,
EVERSON SOARES DOS ANJOS
e
FELIPE JUAN FALCÃO SOUSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto.

Salvador, .